Tribunal: TJBA
Processo: 8033946-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033946-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LOPES FIGUEREDO

AGRAVADO: AME ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1019 DO CPC. REITERADOS DEFEITOS.
BLOQUEIO DE VALORES.
DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 1.019 do NCPC, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente. Para tanto, faz-se necessário o convencimento da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mor
a.

2.
Havendo conjunto probatório hábil e suficiente para demonstrar, de forma segura, na fase inicial em que se encontra a ação, que o aparelho de ultrassom adquirido apresentou inúmeros defeitos, é devida a manutenção da tutela de urgência, eis que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano na espécie.

3. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033946-06.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA e como apelada AME ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .